Tribunal: TJMT
Processo: 1002725-71.2021.8.11.0051
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002725-71.2021.8.11.0051
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário, Restabelecimento, Concessão]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[INSS -- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (AGRAVANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (AGRAVANTE), CLEBER TEODORO BILIZARIO - CPF: 033.612.431-73 (AGRAVADO), CARLOS EDUARDO BLANK - CPF: 041.777.241-65 (ADVOGADO), ADVOCACIA GERAL DA UNIAO - CNPJ: 26.994.558/0016-00 (TERCEIRO INTERESSADO), PROCURADORIA-GERAL FEDERAL - CNPJ: 05.489.410/0001-61 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

Direito Previdenciário. Agravo Interno. Auxílio-doença acidentário. Incapacidade parcial e permanente. Reabilitação profissional. Manutenção do benefício.

I. Caso em exame

Agravo Interno interposto pelo INSS contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de Apelação Cível, mantendo o restabelecimento do auxílio-doença acidentário ao segurado. O recorrente sustenta que o segurado foi reabilitado profissionalmente e, portanto, não faz jus ao benefício.

II. Questão em discussão

2. A questão central consiste em verificar se há elementos nos autos que justifiquem o restabelecimento do auxílio-doença acidentário, considerando a alegada reabilitação profissional do segurado.

III. Razões de decidir

3. O laudo pericial atesta que o segurado apresenta incapacidade parcial e permanente para o exercício de sua atividade laboral habitual.

4. A tentativa de reabilitação profissional não se consolidou, uma vez que o segurado exerceu a nova função por apenas três meses, sem comprovação de adaptação e continuidade laboral.

5. O benefício de auxílio-doença foi concedido até a conclusão do processo de reabilitação, conforme fundamentação da sentença mantida.

6. O julgador não está obrigado a responder individualmente a todos os argumentos das partes, sendo suficiente que fundamente sua decisão com base em normas e jurisprudência aplicáveis.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento: "O segurado que possui incapacidade parcial e permanente para sua atividade habitual e cuja reabilitação profissional não se consolidou tem direito ao restabelecimento do auxílio-doença acidentário até a conclusão de seu processo de reabilitação."

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
em face
da decisão monocrática proferida em
25/11/2024
(id. 254583693) que negou provimento ao recurso de Apelação Cível, i
nterposto pelo
agra
vante,
para reconhecer que o autor já foi reabilitado e, portanto, não haveria razão para conceder o benefício.

Em suas razões recursais, o agravante aduz que tanto a sentença quanto as decisões posteriormente
proferidas merecem reparos por determin
ar o restabelecimento do auxílio-doença, sendo que o segurado já foi reabilitado.

Alega que

o agravado foi reabilitado para função diversa da exercida habitualmente,
qual seja,
trabalhador agropecuário, para porteiro que é compatível com suas limitações, assim o provimento
do restabelecimento de auxílio por incapacidade temporária, ofende a legislação previdenciária.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para que seja reconhecido que o autor da ação já foi reabilitado e, portanto, não haveria razão para conceder benefício a pessoa que está desempenhando no
va atividade laborativa
compa
tível com suas limitações.

Sem contrarrazões (Id.
270122379).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Verifico que a parte agravante pretende que seja realizada a retratação da decisão monocrática proferida por esta relatoria, que negou provimento ao recurso de apelação interposto
para
reconhecer que o autor já foi reabilitado e, portanto, não haveria razão para conceder o benefício.

De acordo com a decisão recorrida:

“[...] Extrai-se dos autos que
CLEBER TEODORO BILIZARIO
ajuizou a Ação de Restabelecimento de Auxílio-Doença n° 1002725-71.2021.8.11.0051, em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, visando a obtenção do restabelecimento definitivo do auxílio-doença acidentário ou sua conversão em aposentadoria por invalidez.

O autor sofreu um acidente de motocicleta em 2013 enquanto estava indo para seu serviço que resultou em uma fratura do quadril com posterior osteossíntese e necessidade de laparotomia por lesão em órgão abdominal.

Em decorrência disso apresenta sequelas de politraumatismo e desde então sofre com dores persistentes e dificuldades ao andar.

Em razão das sequelas deixadas recebeu auxílio-doença junto ao INSS nos períodos de 09/09/2013 a 27/04/2018 quando foi cessado e o autor entrou novamente com pedido para implantação do auxílio, que foi concedido, mas cessado injustamente em 31/10/2019.

Com a cessação do benefício, em 31/10/2019, e o seu não restabelecimento o autor
judicializou
o caso que teve a pretensão inicial julgada procedente.

Na espécie, o cerne da controvérsia recursal reside em verificar se há nos autos os requisitos exigidos na legislação específica para a concessão do benefício previdenciário de Auxílio-Doença Acidentário.

Como se sabe, o benefício vindicado tem previsão na Lei n. 8.213/91, que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social e dá outras providências,
in
verbis
:

Do Auxílio-Doença

Art. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Art. 42.A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á
paga
enquanto permanecer nesta condição.

No caso, infere-se do laudo pericial que a parte apelada possui incapacidade permanente e parcial para o exercício de atividades laborais habituais. Vejamos:

“(...) 2.2 Há incapacidade para a atividade descrita no item 2.1 (atividade laboral habitual)? Em caso afirmativo, indicar qual(quais) da(s) moléstia(s) no quadro do item 1 acarreta(m) a incapacidade laboral. (X) SIM
( )
NÃO

3. A incapacidade para o trabalho é parcial (impede o exercício da atividade habitual do segurado, sem risco de vida ou agravamento maior, mas permite o exercício em outra pela qual possa sobreviver) ou é total (para toda e qualquer atividade que possa garantir a sua subsistência)? Fundamente.

R: Parcial, pois apresenta limitação funcional para a sua atividade laboral habitual por apresentar diminuição da força e mobilidade de todo o membro inferior esquerdo consequente do acidente de trânsito sofrido em 2013.

4. A incapacidade para o trabalho é permanente (definitiva, com quadro irreversível) ou é temporária (há prognóstico de recuperação)? Fundamente.

R: Permanente, pois apresenta lesão do nervo periférico com consequente comprometimento muscular causando hipotrofia e diminuição da força muscular, sem prognóstico de cura.

7. É possível fixar ou estimar a DATA DE INÍCIO OU A DATA MÍNIMA DA INCAPACIDADE, considerando o histórico da doença e o seu atual estágio de desenvolvimento? Qual? Fundamente (indicando em que o perito judicial se embasou para chegar a esta conclusão).

R: A data mínima da incapacidade é 08 de setembro de 2013, conforme dados do CNIS compatível com o relatório médico com a informação do acidente de trânsito.

Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se que o periciado está incapacitado parcial e permanente para a atividade laboral (...)”

Não se pode olvidar que o laudo pericial é conclusivo em atestar a incapacidade permanente e parcial do autor, isto é, incapaz para o exercício da atividade laboral que exercia.

Mesmo que esteja apto para outras atividades que lhe garantam subsistência mediante reabilitação profissional, o benefício concedido pelo Juízo
a quo
foi o de Auxílio-Doença e restou comprovado nos autos, por meio do laudo pericial, exames e laudos médicos que o recorrido faz jus ao benefício vindicado.

Além disso, o magistrado de piso se restringiu a conceder o benefício até findar o processo de reabilitação profissional do requerente.

A partir dessas premissas, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso.”

Frisa-se, ainda, que o laudo
pericial (Id. 251922676- pág. 18
) atestou
que
o agravado exerceu a função de porteiro por apenas 3 (três) meses, conforme transcrevo a seguir:

“
[...]
4.3 O(a) periciando(a) já foi submetido(a) à reabilitação profissional pelo INSS? Sendo a resposta positiva, informe para qual função e esclareça se há impedimento para que exerça a profissão para a qual foi reabilitado(a). Concluiu o curso de porteiro e exerceu a função por 3
meses. [...]
”

Diante dessas considerações, o desprovimento do recurso de apelação interposto, se tratava de medida imperativa.

Cumpre ressaltar que, como se sabe, o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão.

Portanto, na realidade, vislumbra-se que a pretensão do agravante é, na realidade, levar a discussão acerca da matéria ao Colegiado, posto o inconformismo com o pronunciamento deste Relator.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão que negou provimento ao recurso de apelação, por estes e seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025